Tribunal: STF
Processo: RE 1547737
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que reconheceu a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do réu, anulando as provas obtidas a partir da busca domiciliar considerada ilícita e o absolvendo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial e baseada em denúncia anônima, foi legítima, considerando a alegação de consentimento de sua genitora e a ausência de prévia investigação para verificar a veracidade das informações recebidas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não há fundadas razões que indiquem flagrante delito, e o consentimento do morador não foi comprovado de forma inequívoca. 



    4. A ausência de comprovação do consentimento da genitora do réu, seja por escrito ou por gravação audiovisual, torna inverossímil a versão apresentada para justificar a busca domiciliar. 



    5. A jurisprudência exige que o Estado comprove o consentimento do morador para a entrada no domicílio, sob pena de reconhecimento da ilicitude da prova obtida. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não há fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. O Estado deve comprovar o consentimento do morador para a entrada no domicílio, sob pena de reconhecimento da ilicitude da prova obtida".”



    (AgRg no AREsp 2.657.194/SP (2024/0198954-9), Quinta Turma,  Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta o MPSP que, “deve prevalecer a palavra dos policiais, na medida em que eles não possuem interesse em incriminar um inocente. Ou seja, na falta de elementos concretos em sentido contrário, a versão dada pelos policiais deve ser considerada verdadeira”. 



    Assevera que “neste fato específico não existem testemunhas ou qualquer outra prova de violência policial ou indevida violação de domicílio, tanto que o réu admitiu a propriedade da droga, quando interrogado pela autoridade policial, alegando apenas que ela se destinava ao seu próprio consumo.”.



    Aduz a não incidência da Súmula 279/STF, visto que não é necessário o reexame fático-probatório, mas apenas a correta classificação jurídica já reconhecida pelas instâncias ordinárias. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio. 



    No caso, da leitura atenta da sentença e do acórdão, observa-se que a diligência policial efetivada foi motivada por denúncia anônima de que o indivíduo conhecido como "Jatubá" estaria guardando drogas na casa dele, na Rua Ricardo Cabrita, nº 601, bairro Pedro Maia. 



    Todavia, a partir da leitura do Tema 280/STF, esta Corte tem decidido que é imprescindível a prévia investigação policial acerca da veracidade das informações recebidas para a legalidade da busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial (RHC 83.501/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 05/04/2018). Destaque-se não se está a impor diligências profundas, mas sim breve averiguação, como, por exemplo, "campana" próxima à residência para verificar a movimentação na casa e outros elementos de informação que possam ratificar a notícia anônima.



    Como se verifica, não foi realizado prévia investigação para a verificação das informações recebidas. Portanto in casu, em tese, o único elemento apontado como legitimador da entrada dos agentes no domicílio teria sido a autorização da genitora do agravante. Entretanto, tal versão é negada pelo agravante desde a prisão, consoante depoimentos supratranscritos. 



    Acerca da questão da autorização para entrada na residência, no HC 598.051/SP, sobre caso similar, a Sexta Turma, em voto do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento do morador, decidiu-se pela declaração de nulidade do flagrante por violação de domicílio. No mesmo precedente, veiculou-se também ordem para que, no prazo de um ano, o Estado efetive o aparelhamento e treinamento das polícias para que seja realizada gravação audiovisual das incursões policiais, a fim de que posteriormente esteja comprovada a anuência de entrada no local. A orientação externada no julgado foi adotada também pela Quinta Turma. Na mesma linha, de minha relatoria, cito o HC 616.584/RS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021. 



    Ocorre que, em relação a esse último ponto do precedente da Sexta Turma, qual seja, a obrigação de fazer imposta ao Poder Executivo (munir a polícia de aparelhos para o registro em vídeo e áudio das operações), houve posterior anulação da decisão. O Supremo Tribunal Federal, em decisum proferido pelo em. Ministro Alexandro de Moraes (RE 1.342.077/SP, DJe: 2/12/2021), entendeu incabível tal determinação ao Poder Executivo em sede de habeas corpus individual. Confira-se:



Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE. (grifou-se).



    Não obstante, ressaltou-se expressamente na própria decisão que o reconhecimento de nulidade das provas decorrentes do flagrante estava mantido, anulando-se tão somente a parte mandamental direcionada ao Poder Executivo. Senão vejamos:



Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa); MANTENDO, entretanto, a CONCESSÃO DA ORDEM para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio.



    Portanto, está mantido o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, inaugurado no HC 598.051/SP da Sexta Turma, acerca da incumbência do Estado de comprovar o dito consentimento do morador para a entrada no domicílio nos casos em que a justa causa não estiver caracterizada. É dizer, se o Estado invade residência privada sem elementos concretos que indiquem a prática de delito naquele local, é ônus estatal comprovar que o acesso foi previamente consentido; caso contrário, será declarada a ilicitude da abordagem. 



    Na hipótese, a negativa do réu e a ausência de comprovação do consentimento de sua genitora, seja por escrito ou por gravação audiovisual, torna inverossímil a versão apresentada para justificar a busca domiciliar. 



    Logo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador ou de sua genitora foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree).



    (...)



    Sob tal contexto, é de rigor a absolvição do agravante pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que sua condenação está baseada exclusivamente em prova ilícita, obtida mediante violação de domicílio. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do réu, anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar considerada ilícita na Ação Penal n. 1500150-16.2022.8.26.0072, absolvendo, como consequência, o recorrente.”



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação, afastou a preliminar de nulidade da busca domiciliar e decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reduzir o valor da pena de multa para 166 diárias, no piso legal, mantida a sentença condenatória em desfavor de Victor Hugo Pereira Jatubá na sanção do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, in verbis (Doc. 256): 



    “Apelação. Tráfico de drogas. Matéria preliminar requerendo o reconhecimento da ilicitude da diligência policial, realizada mediante a invasão de domicílio, semmandado judicial. Rejeição. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos termos da inicial. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pleitos subsidiários buscando a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Pena corporal e regime prisional que devem ser mantidos. Redução dos dias-multa. Rejeição da matéria preliminar e, no mérito, parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir o valor da pena de multa para 166 (cento e sessenta e seis) diárias, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.”



    Transcrevo os fundamentos do TJSP quanto à alegada nulidade da busca pessoal: 



    “(...)



    Com efeito, os policiais receberam “denúncia anônima” e se dirigiram ao local dos fatos, onde a mãe do acusado autorizou que entrassem no imóvel, oportunidade em que o acusado indicou o lugar onde guardava drogas para os policiais, os quais localizaram razoável quantidade de “maconha” e “cocaína”, além de certa quantia em dinheiro no quarto do réu. 



    Vê-se, pois, que, além da existência de consentimento expresso da mãe do acusado, a ação dos agentes da lei foi legitimada pelo estado de flagrância, que se constitui em uma das exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio.



    (...)



    Consigne-se, ainda, que, no caso em análise, o contexto fático anterior ao ingresso dos policiais no imóvel indicava, para além da dúvida razoável, que o local estava sendo palco de um delito. 



    Dessa forma, os policiais entraram na residência, repito, com o consentimento da mãe do apelante, e localizaram considerável quantidade de drogas, além de certa quantia em dinheiro, o que, data maxima venia, não ofende a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    Em suma, não houve a alegada violação do domicílio, pois, como já acentuado, houve o expresso consentimento da mãe do acusado, que franqueou o ingresso dos policiais no imóvel. Demais disso, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Como se não fosse o bastante, havia também fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência onde houve a apreensão das drogas.



    Ademais, impende observar que não houve demonstração de prejuízo concreto decorrente das diligências realizadas pelos policiais, sem o que é impossível reconhecer qualquer nulidade (pas de nullité sans grief), conforme as diretrizes expostas nos artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal. (...)



    Em suma, a questão preliminar não merece prosperar, sendo oportuno acrescentar que o processo teve andamento regular, foi assegurada amplitude de defesa e respeitado o devido processo legal.



    (...)”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual afastou a preliminar da nulidade da busca domiciliar e manteve a decisão condenatória ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. Isso porque, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informação de que um indivíduo estaria guardando drogas em sua residência. Ato contínuo, se deslocaram até o local, ocasião em que foram recebidos pela mãe do indivíduo, a qual franqueou a entrada aos policiais. 



    Durante a busca domiciliar, foram encontradas 55 porções de maconha, 21 pinos plásticos contendo cocaína e R$24,00 em espécie. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  Cito precedentes:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.657.194/SP) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 1500150-16.2022.8.26.0072.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente